Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725261-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUANA BARROS ROCHA AGRAVADO: RITCHIE SETUBAL FARIA, BORMAN GOMES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. O embargante alega omissão na decisão, sob o fundamento de que a impenhorabilidade do bem de família e a nulidade de ato de penhora sobre o referido bem seriam matérias de ordem pública, o que poderia ser conhecido de ofício pelo juiz. É o relatório Decido O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). O agravo de instrumento não foi conhecido diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade. Conforme consta na decisão embargada, contra a decisão que defere a penhora sobre bem imóvel deve ser apresentado impugnação à penhora, meio legal cabível para discutir eventual nulidade da penhora e eventual impenhorabilidade do bem em questão. A interposição de agravo de instrumento pressupõe discussão da matéria de fato e de direito na origem. As questões trazidas pela agravante não foram objeto de análise na primeira instância, pelo que não podem ser discutidas diretamente no segundo grau, sob pena de se configurar supressão de instância. A discussão sobre a impenhorabilidade do bem não é matéria de ordem pública, pelo que deveria a embargante ter impugnado a decisão de penhora pela via eleita adequada. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Não há, portanto, omissão na decisão. Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi